Tribunal: TJMT
Processo: 1027332-86.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027332-86.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GILBERTO EGLAIR POSSAMAI - CPF: 487.073.091-04 (EMBARGANTE), ROMULO MARTINS NAGIB - CPF: 891.779.751-20 (ADVOGADO), NICANOR FAVERO FILHO - CPF: 266.468.541-49 (EMBARGADO), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO), NICANOR FAVERO FILHO - CPF: 266.468.541-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA CHRISTINE FARIA LEAL - CPF: 474.743.601-44 (EMBARGADO), JOAO RICARDO LEAL FAVERO - CPF: 063.320.431-56 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO LEAL FAVERO - CPF: 072.501.741-42 (EMBARGADO), ALESSANDRA CHRISTINE FARIA LEAL (TERCEIRO INTERESSADO), Espolio de Nicanor Favero Filho (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIS GUSTAVO ORRIGO FERREIRA MENDES - CPF: 706.078.771-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
OFENSA A HONRA PESSOAL E PROFISSIONAL DO MAGISTRADO – IMPUTAÇÃO CALUNIOSA EM RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR E PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS PERANTE O CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – PREMISSAS FALSAS - ABUSO DO DIREITO DE PETIÇÃO CONFIGURADO - EXCESSO COMETIDO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL INDENIZÁVEL –

REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS -
AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC – PRESQUESTIONAMENTO – PRESCINDÍVEL NA FASE RECURSAL - ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS
.
A
o expor os fatos de forma tendenciosa, lançando acusações de suspeita de prolação de decisões favoráveis com o objetivo espúrio de beneficiar terceiros, o réu atacou a imparcialidade do magistrado e permitiu que as denúncias descabidas por ele lançadas na Reclamação Disciplinar fossem expostas por diversos veículos de comunicação, que anunciaram o magistrado como integrante de um “esquema de venda de sentença”, conteúdos de caráter inegavelmente injuriosos e difamatórios, redundando em consequente dano à imagem e à honra, cuja necessidade de responsabilização é inequívoca, impondo, portanto, a responsabilização do réu pela inequívoca ocorrência de danos morais indenizáveis. 2.
Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal inócua e/ou para simplesmente rediscutir a matéria no interesse da estratégia recursal e a interposição objetiva promover o prequestionamento da matéria recursal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por GILBERTO EGLAIR POSSAMAI contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1027332-86.2018.8.11.0041
, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo ora embargante
para manter inalterada da r. decisão proferida
nos autos da
ação de “
Indenização por Danos Morais e Materiais”
(Número Único 1027332-86.2018.8.11.0041), ajuizada contra o embargante por NICANOR FAVERO FILHO, sucedido processualmente pelo Espólio/apelado, considerando a presença dos requisitos necessários à responsabilidade indenizatória do réu/apelante, porque, no entender da julgadora, “
os atos praticados pelo requerido apresentam ofensa à reputação do autor perante a sociedade e, principalmente, à sua conduta profissional, restando reconhecido o abalo moral por afronta a honra, sendo o ato passível de indenização
”,
julgou parcialmente procedente os pedidos, para condenar
o réu/apelante ao pagamento de R$ 60 mil a título de indenização por danos morais, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de 1% ao mês desde o evento danoso (STJ, Súmula 54),
mais custas, despesas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 1645593120).

O embargante alega que o v. acórdão é omisso porque desconsiderou o fato de que “
em nenhum momento o embargante imputou a prática de crime ao autor no pedido de providências que fez junto ao CNJ
”, insistindo na tese de que
“
não há no pedido realizado pelo requerido a imputação da prática de ilícitos e afirmações contundentes no sentido de que o magistrado praticava os crimes de prevaricação e corrupção, mas tão somente um pedido de apuração dos fatos”
(sic – cf. Id. no 188263151 – pág. 5), sendo evidente, portanto, que
o acórdão deixou de manifestar sobre o real conteúdo da reclamação disciplinar e o pedido formulado naqueles autos pelo então requerente/apelante/embargante, e o necessário reconhecimento de que, trata-se, na verdade, de um pedido de investigação de fatos.

Afirma que o acórdão também não se manifestou sobre o fato de que entre o protocolo do pedido de providências e o pedido de sigilo não houve qualquer acesso de terceiros, e quanto ao fato de que “
a própria Corregedora do CNJ à época, com base nas provas dos autos, também entendeu que parecia estar havendo violação dos deveres funcionais dos juízes
” cf. Id. no 188263151 – pág. 9); pede, sob esses fundamentos, o acolhimento dos declaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 190223668, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

No caso, rápida leitura das razões recursais já revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, o embargante deixa bem claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir a matéria de mérito, afinal, simplesmente se queixa do desfecho decisório, esquecendo-se de que todos os pontos arguidos foram analisados, sopesados e decididos no julgamento do mérito recursal, de modo que, não há vício algum a ser saneado neste momento, até porque a mera
discordância da parte com as razões decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracterizando omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório.

O acórdão embargado
enfrentou de forma completa e compreensível todos os pontos necessários ao desate da questão meritória, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos na decisão para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos alusivos as alegadas omissões:

O pedido de
indenização por danos morais formulado pelo autor Nicanor Fávaro Filho, à época j
uiz titular da 7a Vara do Trabalho de Cuiabá/MT
, está fundamentado no ferimento à sua honra e imagem em razão da conduta do réu em protocolizar Reclamação Disciplinar e Pedido de Providencias perante o CNJ
, questionando sua atuação nos processos de no 0051100-36.2005.5.23.0007, no 0050002- 64.2015.5.23.0007, no 0050003-83.2014.5.23.0007, no 0050004- 68.2014.5.23.0007, no 0050007-23.2014.5.23.0007, no 0050008- 08.2014.5.23.0007, no 0050011-60.2014.5.23.0007 e no 0050016- 82.2014.5.23.0007, porque supostamente teria proferido decisões contrariando a autoridade de acórdão originário da 7a Turma do TST, que havia determinado o restabelecimento dos efeitos da arrematação judicial (realizada pelo réu/apelante) do imóvel rural denominado Fazenda São José.

No pedido de providências formulado no CNJ, o réu/apelante informou que adquiriu a Fazenda São José, penhorada para satisfação de créditos trabalhistas nos autos da ação de execução no 0051100-36.2005.5.23.0007, e depois de efetivada a transferência da propriedade, o MM. Juiz Higor Marcelino Sanches, que atuava no Núcleo de Conciliação do TRT da 23a Região, proferiu decisão declarando, de ofício, a nulidade da alienação judicial do imóvel, e dessa decisão foram interpostos todos os recursos cabíveis, inclusive o recurso de revista que, ao ser analisado pela 7a Turma do TST, modificou a decisão que declarou a nulidade da alienação do imóvel, restabelecendo os efeitos da arrematação judicial e os respectivos registros em cartório.

Disse que ao ser imitido na posse da Fazenda São José (por força do acórdão proferido pela 7a Turma do TST), deparou-se com terceiros arrendatários no local que afirmaram que o réu Gilberto Eglair teria sido imitido na posse da Fazenda São Lucas e não na Fazenda São José, e insistiram que o cumprimento da imissão de posse teria ocorrido em local diverso/incorreto, porém, descobriu-se posteriormente que se tratava de áreas sobrepostas, o que motivou o réu a questionar judicialmente o contrato de arrendamento celebrado pelos então ocupantes do imóvel após a arrematação.

Elencou os motivos pelos quais deveria ser garantida a autoridade da decisão proferia pela 7a Turma do TSJ, que determinou o cumprimento do mandado de imissão do réu Gilberto Eglair na posse do imóvel, com a consequente desocupação do imóvel por parte dos arrendatários e demais estranhos que lá porventura estivessem e fosse resguardado (seu) direito de propriedade sobre o imóvel por ele arrematado em hasta pública, até mesmo porque, segundo disse “hoje, portanto, é incontroverso que existem duas matriculas para o mesmo imóvel, e que ambas pertenciam a empresas do mesmo grupo econômico, que declaradamente se beneficiou da fraude documental”, e mesmo sendo incontroversa a sobreposição de matrículas, “os juízes requeridos injustificadamente resistem em enfrentar a questão referente à validade dos contratos de arrendamento e seus aditivos (...), nada justifica a omissão dos juízes requeridos em enfrentar a evidente nulidade dos contratos de arrendamento cujo objeto é a área de propriedade legítima do requerente”, e afirmou que, “os magistrados estranhamente evitam se pronunciar sobre todas as ilegalidades, tacitamente anuindo com a fraude perpetrada”, e destinou um tópico para o alegado “favoritismo e parcialidade dos magistrados” envolvidos na celeuma, dentre eles, o autor Nicanor Fávero que supostamente “se omitiu quanto à análise da validade dos contratos de arrendamento e seus aditivos, sob o frágil argumento de que dependeria de solução a questão da área em que foi emitido”, e que havia fortes indícios de um esquema “de venda de sentença” engendrado para beneficiar tanto as empresas executadas como os arrendatários da Fazenda São José, arrematada pelo réu Gilberto Eglair (cf. Id. no 164595798 - pág. 6/16).

Em suma, a R
eclamação Disciplinar formulada pelo réu Gilberto Eglari Possamai impôs ao autor Nicanor Favero a pecha de que este jurisdicionou favorecendo terceiros para obtenção de vantagem ilícita, de que as decisões por ele proferidas beneficiou indevidamente tanto a empresa executada nos autos da
ação de execução no 0051100-36.2005.5.23.0007
como os demais arrendatários da Fazenda São José, e, para tanto, o magistrado desrespeitou, voluntariosa e caprichosamente, acórdão de Tribunal Superior.

E, para além de ter apontado tais fatos como “incontroversos”, partindo de premissa falsa, o apelante ainda protocolizou a Reclamação Disciplinar no dia 10/07/2015
sem a escolha do sigilo
(cf. Id. no
164595797 - pág. 6),
requerendo o sigilo somente no dia 20/07/2015, ou seja, dez dias depois do protocolo inicial (cf. Id. no
164593069)
, quando todos os veículos de comunicação possíveis e imagináveis já tinham tido acesso ao teor das informações ali dispostas e passaram a divulgar notícias maledicentes como, “CNJ abre processo contra juízes de MT por suspeita de venda de sentenças” (cf. Id. no
164593001)
; “
Corregedora nacional de Justiça determina apurações sobre venda de sentenças” (cf. Id. no 164593001); “Juiz foi denunciado ao CNJ por empresário indignado” (cf. Id. no 164593003); “Empresário aponta advogada como intermediadora de venda de sentenças em MT” (cf. Id. no 164593004); “CNJ manda investigar 4 juízes” (cf. Id. no 164593007); “Ministra Nancy Andrighi manda investigar quatro juízes por venda de sentenças” (cf. Id. no 164593009).

Ressalta-se, oportunamente, que, os fatos apontados na Reclamação Disciplinar já foram analisados pelo CNJ, que concluiu pela improcedência da reclamação, destacando que “
as questões inerentes aos contratos de arrendamento rural, ainda vigentes e firmados antes da arrematação do próprio imóvel, dos quais, repito, tinha ciência o arrematante, desafiam discussão em juízo próprio, na espécie o juízo civil. Da mesma forma, a matéria relativa a lisura da venda direta operada na execução, que se encontra em análise e discussão na ação anulatória”
(cf. Id. no
164593036 - pág. 3
).

Portanto, ao expor os fatos de forma tendenciosa, lançando acusações de suspeita de prolação de decisões favoráveis com o objetivo espúrio de beneficiar terceiros, o réu/apelante atacou a imparcialidade do autor, e permitiu que as denúncias descabidas por ele lançadas na tal reclamação disciplinar fossem expostas por diversos veículos de comunicação, que anunciaram o autor como investigado por venda de sentença, conteúdos de caráter inegavelmente injuriosos e difamatórios, redundando em consequente dano à sua imagem e à sua honra, cuja necessidade de responsabilização é inequívoca, impondo, portanto, a responsabilização do réu/apelante pela inequívoca ocorrência de danos morais indenizáveis.

O apelante extrapolou os limites do razoável em sua insurgência contra o autor, desferindo acusações maliciosas, ofendendo a honra pessoal e profissional em completo abuso de direito, pretendendo, a todo o custo, fazer prevalecer suas pretensões, pouco importando com o resultado de sua conduta, pois, ainda que quisesse valer-se do seu direito de questionar a atuação profissional do magistrado, é certo que deveria tê-lo feito dentro dos limites objetivos dos fatos, resguardando o direito de sigilo do autor no exercício da sua profissão, sob pena de violação do seu patrimônio subjetivo, como de fato, ocorreu.

O acórdão não padece de quaisquer vícios elencados no art. 1.022 do CPC, mas apenas decidiu contrariamente aos interesses do embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal, incompatível com a via dos aclaratórios.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015,
rejeito
os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023